Tribunal: TCU
Processo: 008.809/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra decisão que julgou ilegal, e negou registro, ao ato de aposentadoria de ex-servidora daquele órgão, em decorrência da incorporação da parcela de opção e do recebimento de quintos sem a comprovação do exercício da função.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o Acórdão 11902/2020-TCU-Segunda Câmara que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Noranei Salvador de Medeiros Melo, ex-servidora daquele órgão, em decorrência da incorporação da parcela de "opção" e do recebimento de 8/10 de FC 5, sem a comprovação do exercício dessa função. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, informando-lhe que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.